Tribunal: TJMT
Processo: 1007802-74.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007802-74.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ROSANA FAGUNDES SANTOS - CPF: 689.802.801-49 (RECORRIDO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. DESVIRTUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois deixou de trazer os elementos necessários para comprovação do efetivo vínculo com a Administração Pública e a alegada inadimplência.

2. Impossível a declaração de nulidade do contrato de trabalho sem que seja sequer comprovada a natureza da relação.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos temporários de 2018 a 2021 (
i
) e condenar a parte reclamada ao pagamento do saldo FGTS devido (
ii
).

Em suas razões recursais, alega que as contratações temporárias foram feitas nos termos da legislação municipal.

Contrarrazões não apresentadas.

O d. representante do Ministério Público que atua perante essa Turma Recursal manifestou pelo desinteresse em razão da matéria.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007802-74.2022.8.11.0003

Polo Ativo

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Polo Passivo

ROSANA FAGUNDES SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em relação ao mérito da questão, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária, decorrendo direito do trabalhador ao recebimento da monta relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (RE 765.320 – Tema 916):

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

A questão também foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ANTERIOR CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. PERCEPÇÃO DO FGTS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Consoante já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 765.320 RG/MG (Tema 916), "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS", o que foi assegurado à recorrente no caso concreto.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 61.949/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

Na mesma trilha, julgados desta Turma Recursal reproduzem o tema 916:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS – DIREITOS SOCIAIS DEVIDOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Quanto aos direitos sociais (férias), são garantias constitucionais, de modo que todos os servidores públicos devem perceber tais benefícios (art. 39, §3o, da CF). Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 0005252-58.2015.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020).

FAZENDA PÚBLICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E §2o DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS RECONHECIDO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA DEMANDANTE. (N.U 0002629-28.2009.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020).

Ainda, em decisões anteriores de minha relatoria: N.U 1001927-64.2020.8.11.0013, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021; N.U 1001538-79.2020.8.11.0013, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021; N.U 1018473-33.2020.8.11.0002, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/01/2021, Publicado no DJE 25/01/2021.

A parte autora narra que foi contratada em regime de comissão pelo Município em dezembro/2011, estando com contrato vigente até a presente data; com isso, requer o pagamento do saldo FGTS. Já, em análise aos documentos acostados, junta apenas 4 (quatro) holerites de períodos diversos, insuficiente para sustentar o pleito, inclusive sobre a natureza da contratação e a própria ausência de adimplemento, ônus de sua incumbência, como regra do art. 373, I, do CPC.

Inclusive, ressalto que a parte alega que o edital do concurso previa regime celetista, mas em suas alegações iniciais indicam que sempre foi cargo em comissão.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUTORA NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público, declarados nulos em razão da inobservância do artigo 37, § 2o da Constituição Federal, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público. No caso em tela, as provas não sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva e irregular do contrato temporário. Ônus da prova que competia à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito.

(N.U 1031088-87.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 23/09/2023)

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – COBRANÇA DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MODALIDADE CONTRATUAL E DA CONTRATAÇÃO SUCESSIVA – APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – DADOS GENÉRICOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

Conforme análise dos autos, não existem provas suficientes a evidenciar a contratação da servidora na modalidade temporária, haja vista que fora acostado por essa apenas comprovantes de rendimento, assim, ante a insuficiência probatória a manutenção da sentença em todos os seus termos é a medida a ser adotada.

(N.U 1004450-61.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS – FGTS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS PARA EXERCICIO DE CARGO DE PROFESSOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA FORMA DE CONTRATAÇÃO – MERA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – DADOS GENÊRICOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(N.U 1061304-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

A pretensão posta não se amolda às hipóteses do tema 916/STF, notadamente porque sequer houve a prova efetiva da natureza do vínculo e outros documentos que permitam avaliar a extensão dos direitos pleiteados.

À guisa da insuficiência do quadro probatório, é de se reconhecer a improcedência do pedido inicial, pois a narrativa não está devidamente comprovada em adequação ao precedente qualificado.

Em face do exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte reclamada-recorrente em honorários advocatícios, em razão do êxito recursal. Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024